Tribunal: TJBA
Processo: 8007479-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007479-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVONEI DOS SANTOS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO CBSS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

**AA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CRÉDITO. PROTEÇÃO. ÓRGÃOS. INSCRIÇÃO. VEDAÇÃO. PRESTAÇÕES. PAGAMENTO. VALOR CONTRATADO. IMPOSIÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Nas ações revisionais de contrato de mútuo, o usuário deve efetuar o pagamento das prestações pactuadas, até decisão final do processo, como forma de legitimar a vedação à restrição cadastral e à realização de protesto.

II – Constatado que a decisão agravada foi proferida em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça, imperiosa é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8007479-19.2025.8.05.0000
, de Jequié, em que figuram como
Agravante
SILVONEI DOS SANTOS FIGUEIREDO e como
Agravados
o BANCO CBSS S.A. E OUTRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor da Relatora.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA